Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717729-62.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DESPACHO Intime-se o Condomínio-apelado para que, no prazo de cinco dias, art. 690, do CPC, se pronuncie sobre a habilitação dos herdeiros do apelante-réu Mauro Lucio Soter Da Silveira. Brasília - DF, 12 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora